Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em sede de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão da inércia do autor em promover os atos determinados pelo juízo para localização do veículo e consequente apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem apreciação do mérito é cabível diante da inviabilidade da apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão para o rito executivo; e (ii) analisar se houve desídia do autor em dar andamento ao processo, caracterizando a perda do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o).
4. Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC – não sendo o caso, portanto, de abandono do processo (art. 485, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1393045, Apelação Cível no 07033810620198070012, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, julgado em 09.12.2021, publicado no PJe em 11.01.2022.
(lp)